Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705294-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. M. B., M. M. Q. REPRESENTANTE: ALINE CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DAVI MACHADO MONTEIRO BRAGA e MIGUEL MACHADO QUEIROZ, menores impúberes representados por Aline Cardoso de Almeida Machado, contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0701660-64.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a matrícula dos agravantes no Centro de Educação Infantil no 01 do Riacho Fundo I e na Escola Classe 02 da mesma região administrativa, respectivamente, que correspondem a unidades de ensino situadas nas proximidades da residência da genitora. Em suas razões recursais (ID 14705562), a parte agravante assevera encontrar a pretensão respaldo nas disposições da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal e em remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal. Sustenta os agravantes estarem devidamente matriculados na rede pública da região de Samambaia Sul, porém se mudaram para o Riacho Fundo I, o que torna inviável o deslocamento da sua residência até a instituição de ensino. Dessa forma, requer, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a imediata disponibilização de vaga nas escolas públicas pleiteadas, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em razão de a parte recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal que realize a matrícula da parte autora nas unidades de ensino público do Riacho Fundo I, Centro de Educação Infantil no 01 e Escola Classe 02. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Dito isso, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória do recurso, verifico a plausibilidade do direito invocado. Conforme dispõe o artigo 208, inciso I, da Carta Magna, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. No entanto, a matrícula em qualquer instituição de ensino ou de assistência social pressupõe a existência de vaga, e esta, em regra, está condicionada a uma lista de espera e à estrutura e espaço físico da instituição pretendida. Considerando ser a pretensão de remanejamento escolar, não se vislumbra elementos que permitam concluir pela necessidade de deferimento do pedido autoral, pois implica em deslocar os agravantes ao primeiro lugar da lista de espera nas regionais pretendidas sem qualquer amparo legal, tendo como resultado a usurpação do direito de outras crianças que aguardam vaga nas instituições escolhidas. Assim, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conferir à parte agravante atendimento prioritário em detrimento do direito das demais crianças, visto que se encontram regularmente inscritas e que preencheram os requisitos necessários para fazer jus ao benefício. Noutro vértice, denota-se ser incontroverso que a parte agravante já se encontra matriculada em outra escola (ID 14705566 – págs. 34/36 e 54/56), tendo seu direito constitucional à educação atendido, não restando configurada a urgência do pleito de remanejamento escolar. Nessas condições, a pretensão antecipatória não encontra respaldo, porquanto não é verossímil a alegação sustentada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões. Ouça-se a douta Procuradoria Cível. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator